Tribunal: TJMT
Processo: 1008235-83.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008235-83.2019.8.11.0003

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO ALDACYR PEROZZO - CPF: 033.810.279-56 (EMBARGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.231.784/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (EMBARGANTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), DAISI LUCIDE ASTUTTI - CPF: 424.449.691-20 (ASSISTENTE), CREUSA MACARIA DE MENDONCA - CPF: 065.688.661-72 (ASSISTENTE), J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.231.784/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DEMONSTRADO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELO REQUERIDO COM “ANIMUS DOMINI” POR MAIS DE DEZ ANOS – ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Evidenciado nos autos que a soma da posse exercida pelo réu/apelante resulta em mais de 10 (dez) anos, cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária, com base no parágrafo único, do artigo 1.238, do Código Civil, o qual reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
JOSE FERREIRA DE MOURA,
com o fito de reformar a decisão que monocraticamente anulou a sentença e determinou a devolução dos autos para análise da matéria de defesa (exceção de usucapião) (ID 182356688).

Irresignado, o embargante

aduz que o acórdão é contraditório, porquanto, em que pese o Sentenciante tenha reafirmado o entendimento de que não caberia a arguição da prescrição aquisitiva como matéria de defesa em ação de Imissão da Posse, contudo, analisou o mérito quanto à prescrição aquisitiva, quando reconheceu a ausência de “
animus domini
” do apelante/embargante, razão pela qual incabível a devolução dos autos à origem, o que dá ensejo à reforma da decisão vergastada, com a consequente análise das matérias aventadas no recurso de apelação (ID 183260696).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais afirmou não se opor à pretensão do embargante/apelante quanto à análise do mérito recursal do apelo (ID 183921180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante

aduz que o acórdão é contraditório, porquanto, em que pese o Sentenciante tenha reafirmado o entendimento de que não caberia a arguição da prescrição aquisitiva como matéria de defesa em ação de Imissão da Posse, contudo, analisou o mérito quanto à prescrição aquisitiva, quando reconheceu a ausência de “
animus domini
” do apelante/embargante, razão pela qual incabível a devolução dos autos à origem, como anteriormente determinei, o que dá ensejo à reforma da decisão vergastada, com a consequente análise das matérias aventadas no recurso de apelação (ID 183260696).

Com razão o ora recorrente.

É que, apesar de o Julgador singular fazer constar na sentença o entendimento já anteriormente refutado por este Tribunal de Justiça, de que a ação de imissão de posse possui natureza petitória, não possuindo a característica dúplice das ações possessórias, de modo que incabível o pedido de exceção de usucapião, o Sentenciante adentrou na matéria decidindo que o réu, apelante, não exercia o “
animus domini
” do imóvel, eis que possuía contrato com terceiro estranho a lide, bem como que a permanência dos réu/apelante no imóvel, sem pagar aluguel e sem título legal, afigura-se em posse injusta, revestida de precariedade.

Assim,
não deve prevalecer a decisão monocrática ora combatida, razão pela qual passo à análise da matéria aventada no recurso de apelação
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que, é nítida a incidência da prescrição aquisitiva pela usucapião extraordinária, que estabelece em seu dispositivo legal o direito a aquisição do imóvel àquele que exerça a posse ininterrupta por 15 (quinze) anos, de forma mansa e pacífica com intenção de dono, cujo prazo será reduzido para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.

Defende que, para a concessão da usucapião extraordinária não se exige os requisitos de justo título e boa-fé, mas apenas a comprovação da posse ininterrupta, sem oposição e “animus domini”, cujo prazo será reduzido para 10 (dez) anos caso o possuidor tenha estabelecido no imóvel sua moradia habitual, ou nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo, requisitos também preenchidos pelo apelante, que desde o início do ano de 2003 estabeleceu no imóvel sua moradia, e inclusive a partir do ano de 2004 instalou no imóvel sua empresa J. Moura Empreendimentos Imobiliários e Eventos Ltda.

Sustenta que, o apelante ocupa o imóvel para fins de moradia e comercial de forma mansa, pacífica, ininterrupta, e com “animus domini” desde o início do ano de 2003, observando que a suposta primeira oposição à posse deu-se em 06/11/2018, quando ocorreu a notificação extrajudicial do apelante para desocupação voluntaria do imóvel, portanto, quando já transcorrido mais de 15 (quinze) anos, requisitos esses essenciais para comprovar a prescrição aquisitiva.

Assevera que, a Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis outrora ajuizada pelo autor/apelado em face da do réu/apelante foi julgada totalmente improcedente, justamente porque nunca houve qualquer relação contratual de locação do imóvel, mesmo que verbal, entre as partes ou entre o réu/apelante com qualquer pessoa que seja, e o autor/apelado, agindo de má fé, ingressou com a referida ação forjando fatos inverídicos/inexistentes, buscando a desocupação do imóvel pelo réu/apelante, de maneira que se mostra equivocado o entendimento externado pelo Sentenciante nesta demanda.

Destaca que, a referida afirmação da suposta existência de um contrato de locação entre o réu/apelante e a anterior proprietária do imóvel Ineide das Neves Vaquero Cobianchi foi lançada pelo próprio autor/apelado, na ocasião, autor da ação de despejo, o que foi refutada na sentença proferida naqueles autos, porquanto, o réu/apelante nunca manteve qualquer relação de locação do imóvel com qualquer pessoa.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial, declarando-se, por consequência, a prescrição aquisitiva do imóvel em questão, em favor do ora réu/apelante.

Pois bem.

Inicialmente, entendo que o litígio deve ser analisado nos limites em que a ação foi proposta, isto é, em estrita observância ao alegado pelas partes na inicial, na contestação e na impugnação à contestação, não se admitindo, portanto, inovação processual.

E diante desse contexto, entendo que não andou bem o Sentenciante, pois, fundamentou a sentença com base em outros fatos aventados pela parte autora/apelada no decorrer do trâmite processual, concluindo pela existência de oposição em relação à posse exercida pelo réu/apelante, em razão do ajuizamento, em 14/01/2016, da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis nº. 378-08.2016.811.0003, matéria não adstrita à inicial e à impugnação à contestação anteriormente apresentadas.

Ora, no caso, o autor/apelado afirmou em sua inicial que, em 06/03/2015, comprou o imóvel em questão por Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 158/159vº, do livro nº. 185, do 3º Tabelionato de Notas e Registro de Títulos e Documentos desta Comarca, registrando-a à margem da matrícula nº. 34.565, em 26/03/2015, do competente RGI também daquela Comarca. Contudo, em momento posterior à compra, tomou conhecimento que o imóvel estava ocupado pelo réu/apelante, e que tentou por diversas vezes solucionar o conflito e a desocupação do bem, restando infrutíferas todas as tentativas, razão pela qual, em 06/11/2018, procedeu a uma notificação extrajudicial, a fim de que o réu/apelante tomasse uma atitude frente à situação que se instaurava, concedendo prazo para a desocupação, porém, não obteve qualquer retorno, motivo pela qual ajuizou esta demanda de imissão de posse.

Como cediço, a Ação de Imissão de Posse, embora não prevista expressamente em nosso atual Código de Processo Civil, é ação de cunho petitório, baseado em título de domínio, por meio da qual o adquirente deseja se efetivar na posse do bem, exercida injustamente por terceiro.

Ou seja, os requisitos necessários para o deferimento são: justo título de propriedade do imóvel, nunca ter exercido a posse do bem e a posse injusta da parte adversa.

A respeito da imissão de posse e seus requisitos, necessário se faz que a parte autora comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem.

A propósito, colhe-se o entendimento construído pela jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROVA DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL, DA POSSE INJUSTA EXERCIDA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – IMISSÃO NA POSSE TÃO SOMENTE NA PARTE QUE NÃO FOI ADQUIRIDA PELA REQUERIDA – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Para a procedência da ação se faz necessário que o requerente comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem
. Se no contrato de compra e venda é possível identificar que houve alienação de parte do imóvel de matrícula nº 7.263, especificados na cláusula 1ª, mediante o pagamento comprovado nos autos, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a imissão na posse tão somente na parte que não foi adquirida (salão comercial e garagem no térreo e um apartamento no primeiro piso).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça
. (N.U 1000865-61.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

Na hipótese dos autos, o autor/apelado comprovou a condição de proprietário do imóvel, por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente (ID 145649594 – fls. 19/22), contudo, está sendo tolhido do direito de posse sobre o imóvel de sua propriedade, dada a posse exercida pelo réu/apelado.

Nesse passo, importa analisar se o réu/apelado preenche os requisitos da exceção de usucapião arguida em defesa.

Nesse ponto, o artigo 1.238 do Código Civil dispõe que:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

No entanto, o Parágrafo único do referido artigo reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Senão vejamos:

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Ou seja, os requisitos da espécie de usucapião em questão (extraordinária) consubstanciam-se na posse ininterrupta, sem oposição ou pacífica, pelo lapso temporal mínimo de 15 (quinze) anos, sendo possível a redução a 10 (dez) anos se o imóvel usucapiendo servir de moradia habitual do usucapiente, ou se nele se realizar obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso, consta dos autos que o réu/apelante, desde o ano de 2003, o r[eu/apelante passou a ocupar o imóvel objeto de litígio para fins de moradia, e posteriormente, a partir do ano de 2004, também estabeleceu no imóvel a empresa J. Moura Empreendimentos Imobiliários e Eventos Ltda., enquadrando-se a hipótese no que estabelece a norma acima colacionada.

Aliás, entendo que embora o autor/apelado tenha procedido à notificação extrajudicial da parte ré/apelante, em 06/11/2018, certo é que já havia transcorrido mais de 15 (quinze) anos em que este exercia a posse plena do imóvel.

Ainda, em que pese tenha sido ajuizada, em 14/01/2016, Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis nº. 378-08.2016.811.0003, não significa, necessariamente, oposição à posse do réu/apelante, mormente quando se verifica que referida demanda foi julgada improcedente, ante a inexistência de contrato locatício (ID 145650725 – fls. 253/259).

Logo, o réu/apelante continuou a exercer a posse do imóvel, sem nenhuma outra oposição por parte do autor/apelado, até que em 30/07/2019 esta ação foi ajuizada, não havendo, portanto, qualquer causa interruptiva da prescrição aquisitiva, o que afasta o direito à pretensão postulada, mormente porque, na hipótese, o artigo 1.238, que trata da usucapião extraordinária, não exige posse justa e dispensa expressamente a boa-fé.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – POSSE DEMONSTRADA PELOS AUTORES – SOMA DA POSSE COM ANTERIORES POSSEIROS QUE AUMENTA O TEMPO – COMPUTO DESDE OS DIAS ATUAIS – POSSE SUFICIENTE À USUCAPIÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
O art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil estabelece que a usucapião extraordinária independe de título e boa-fé e se configura quando a posse é exercida sem oposição, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo, o que se evidencia dos autos
. 2- Considerando a posse mansa e pacífica dos apelados devidamente comprovada por tempo suficiente à usucapião, bem como sendo o imóvel devidamente delimitado, deve a sentença ser mantida, não havendo, assim, como prosperar a alegação de falta de fundamentação, quando o juízo partiu de correta premissa ao julgar o caso concreto.
(TJMT - N.U 0000266-59.2004.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022).

Nesse contexto, tem-se que não houve qualquer causa interruptiva da prescrição aquisitiva, de maneira que a posse exercida pelo réu/apelante resulta em mais de 10 (dez) anos, com o que a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

Por fim, imposta destacar que, o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a consequente improcedência do pedido de imissão na posse, de forma alguma implica a imediata transcrição do imóvel em nome do demandado, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade.

Nesse sentido, essa Câmara Julgadora assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.

É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio
.
(N.U 0054693-03.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, concedendo efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO
ao apelo, a fim de reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido de imissão de posse, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023